Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713549-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS BRENNO RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM em favor de LUCAS BRENNO RIBEIRO DA SILVA, visando, liminarmente, a restituição da liberdade do paciente. Da análise dos autos, verifiquei que a impetrante não colacionou o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto à impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator